Tribunal: TJMT
Processo: 1003722-52.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ
Primeira Turma Recursal Temporária
Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator
Recurso de Agravo de Instrumento n.o 1003722-52.2017.8.11.0000
Parte Recorrente (s): MUNICIPIO DE SINOP
Parte Recorrida (s): FEMAG HOTEIS LTDA - EPP
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento tirado contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, em ação ordinária proposta por FEMAG Hotéis Ltda.– EPP, deferiu a tutela provisória de urgência, suspendendo os efeitos do Decreto do Município recorrente de no 260/2016, que, a seu turno, revogou anterior Ato Administrativo (Decreto no 235/2015) que concedeu benefícios fiscais à empresa recorrida (FEMAG Hotéis Ltda.–EPP), relativos à isenção do recolhimento do ISSQN e IPTU.
A eminente Relatora anterior do presente recurso, em judiciosa decisão lançada nos autos, declinou da competência jurisdicional em favor desta Turma Recursal estadual, para o processamento e julgamento recursal.
Ocorre que a demanda judicial principal (ação ordinária n.o 3482-35.2017.811.0015) foi apensada a uma Ação Popular (Proc. 2459-88.2016.811.0015-Código Apolo n.o 257919) movida por André Zancanaro Queiroz contra o Município de Sinop, cuja pretensão consiste na suspensão dos efeitos da isenção fiscal aqui discutida, por reconhecimento da conexão das demandas judiciais (ID n.o 561042, pág.10).
Vale mencionar que, em virtude da tramitação dessas duas demandas judiciais (ação ordinária e ação popular), na r. Decisão constante do ID n.o 653203, este recurso foi redistribuído à ilustre Relatora, face à sua prevenção pelo conhecimento do agravo de instrumento n.o 1000441-25.2016.8.11.0000, recurso este vinculado ao indeferimento da tutela de urgência postulada na aludida ação popular.
Assim se consignou na r. Decisão constante do ID n.o 653203:
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Sinop contra a decisão que, em ação ordinária proposta por FEMAG Hotéis Ltda . – EPP, deferiu a tutela provisória de urgência.
Assegura que, editou-se o Decreto do Município de Sinop no 260, de 21 de dezembro de 2016, para revogar o de no 235, de 5 de novembro de 2015, porque o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso teria entendido que “o limite mínimo de isenção do ISSQN estabelecido pelo art. 88 no ADCT não teria sido observado”.
Assevera que o benefício fiscal deferido à agravada promove concorrência desleal para com as demais redes de hotéis, porque está ela isenta do recolhimento do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPU e do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN.
Afiança que a isenção total dos tributos irá causar sério prejuízo ao erário, porquanto, deferiu-se o benefício fiscal até o ano de 2021.
É o relatório.
No agravo de instrumento no 1000441-25.2016.8.11.0000 interposto por André Zancanaro Queiroz, a pretensão consiste na suspensão dos efeitos da isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPU e do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN deferida à FEMAG Hotéis Ltda. – EPP.
O objeto dos recursos é o benefício fiscal criado pela Lei do Município de Sinop no 2.140, de 23 de junho de 2015, regulamentado pelo Decreto no 235, de 5 de novembro de 2015, logo, patente a possibilidade de decisões conflitantes, pelo que, nos termos do artigo 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil, determino à redistribuição à conspícua Desembargadora relatora.
Às providências.”
Portanto a ação judicial principal (ação ordinária) se encontra reunida para julgamento em conjunto com a ação popular, havendo sinais que há óbice jurisdicional ao julgamento do presente recurso de agravo de instrumento, por este Colegiado Recursal, pois está vinculado a uma demanda judicial (ação ordinária-Município de Sinop X FEMAG Hotéis Ltda.–EPP) conexa com uma ação popular (André Zancanaro Queiroz X Município de Sinop e outro), sendo que esta modalidade de demanda não é admitida em sede de Juizado Especial da Fazenda Pública, à luz do que dispõe o art. 2.o, parágrafo 1.o, inc. I, da Lei n.o 12.153/09, assim escrito:
.
Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.
§ 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:
I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;
Desse modo e sem qualquer embargo pessoal ao entendimento da ilustre Relatora anterior, entendo oportuno o retorno do presente recurso à Sua Excelência, a fim de que possa reavaliar o aspecto jurídico-processual em destaque (processo principal reunido em conexão com ação popular (ID n.o 561042, pág.10), para a estabilização da competência jurisdicional, seja em relação à Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop ou do Juízo Especial fazendário da mesma Unidade Judiciária.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito/Relator